Tribunal: TJMT
Processo: 0019799-22.2020.8.11.0042
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0019799-22.2020.8.11.0042
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. NEXO CAUSAL ENTRE O FERIMENTO SOFRIDO E A ALEGADA COAÇÃO NÃO COMPROVADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) durante patrulhamento de rotina, uma mulher informou aos policiais militares que o apelante vinha comercializando drogas em sua residência; (ii) em rondas pelo local, os agentes públicos visualizaram um rapaz consumindo um cigarro de maconha em frente ao referido imóvel; (iii) ao ser abordado, o jovem relatou ter adquirido o entorpecente do apelante, motivando o ingresso policial subsequente; (iv) a varredura culminou na apreensão de 21,17g de substância análoga a maconha e 3,13g de pasta base de cocaína; (v) em Juízo, o apelante assegurou que mantinha consigo apenas as porções de maconha, destinadas a consumo pessoal.
3. Requerimentos: (i) nulidade da busca domiciliar ante a inexistência de fundadas razões de prática delitiva; (ii) nulidade probatória e por derivação porque o apelante teria sido submetido a atos de violência/tortura durante a ação policial; (iii) absolvição por insuficiência probatória; (iv) desclassificação da conduta para a infração administrativa de posse de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões centrais consistem em analisar: (i) a validade da busca domiciliar; (ii) se o apelante foi submetido a coação física durante a ação policial; (iii) se as provas são suficientes para demonstrar a autoria criminosa ou a destinação mercantil dos psicotrópicos apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A informação prévia repassada a policiais militares por uma moradora das redondezas, indicando que o apelante efetuava a comercialização de entorpecentes com regularidade, a visualização, logo depois, de um rapaz consumindo droga em frente à residência do apelante e o forte odor característico de maconha no local constituem fundadas razões de prática criminosa e validam a busca domiciliar subsequente.
6. Como o ferimento descrito na prova técnica condiz com a narrativa dos policiais militares, indicando que teria sido fruto das tentativas de brecar a resistência do apelante à varredura em sua casa, e as declarações dos agentes estatais não foram refutadas a contento pela defesa técnica, deve ser afastada a preliminar de nulidade derivada do suposto excesso na abordagem.
7. Deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e as circunstâncias em torno da apreensão demonstram não só que o apelante guardava e tinha em depósito substâncias de uso proscrito, como o fazia com propósito econômico.
8. Apesar da reduzida quantidade, a natureza variada dos materiais ilícitos encontrados (maconha e pasta base de cocaína), o acondicionamento em pequenas porções individualizadas, típico do comércio em pequena escala, e a apreensão de apetrechos comumente utilizados no preparo da droga, como balança de precisão e varal para dessecamento, evidenciam a finalidade mercantil e impedem a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006).
9. O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. XI; CPP, art. 156 e art. 240, §1o; Lei no 11.343/2006, art. 28 e art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.298.036/RS; STJ, AREsp 2.466.089/DF; TJMT, ApCrim 100278-58.2024; TJMT, ApCrim 1013406-79.2023; TJMT, ApCrim 1006921-60.2023; TJMT, ApCrim 1008036-85.2024; TJMT, ApCrim 0003305-18.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019799-22.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WILLIAN DOS SANTOS MORILHA - CPF: 063.472.531-94 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
.
RECURSO DA DEFESA. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO. OBTENÇÃO DE PROVAS MEDIANTE VIOLÊNCIA FÍSICA. NEXO CAUSAL ENTRE O FERIMENTO SOFRIDO E A ALEGADA COAÇÃO NÃO COMPROVADO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) à pena de 5 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
durante patrulhamento de rotina, uma mulher informou aos policiais militares que o apelante vinha comercializando drogas em sua residência;
(ii)
em rondas pelo local, os agentes públicos visualizaram um rapaz consumindo um cigarro de maconha em frente ao referido imóvel;
(iii)
ao ser abordado, o jovem relatou ter adquirido o entorpecente do apelante, motivando o ingresso policial subsequente;
(iv)
a varredura culminou na apreensão de
21,17g de substância análoga a maconha e 3,13g de pasta base de cocaína;
(v)
em Juízo, o apelante assegurou que mantinha consigo apenas as porções de maconha, destinadas a consumo pessoal.

3. Requerimentos:
(i)
nulidade da busca domiciliar ante a inexistência de fundadas razões de prática delitiva;
(ii)
nulidade probatória e por derivação porque o apelante teria sido submetido a atos de violência/tortura durante a ação policial;
(iii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iv)
desclassificação da conduta para a infração administrativa de posse de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da Lei no. 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões centrais consistem em analisar:
(i)
a validade da busca domiciliar;
(ii)
se o apelante foi submetido a coação física durante a ação policial;
(iii)
se as provas são suficientes para demonstrar a autoria criminosa ou a destinação mercantil dos psicotrópicos apreendidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A informação prévia repassada a policiais militares por uma moradora das redondezas, indicando que o apelante efetuava a comercialização de entorpecentes com regularidade, a visualização, logo depois, de um rapaz consumindo droga em frente à residência do apelante e o forte odor característico de maconha no local
constituem fundadas razões de prática criminosa e validam a busca domiciliar subsequente.

6. Como o ferimento descrito na prova técnica condiz com a narrativa dos policiais militares, indicando que teria sido fruto das tentativas de brecar a resistência do apelante à varredura em sua casa, e as declarações dos agentes estatais não foram refutadas a contento pela defesa técnica, deve ser afastada a preliminar de nulidade derivada do suposto excesso na abordagem.

7. Deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante e as circunstâncias em torno da apreensão demonstram não só que o apelante guardava e tinha em depósito substâncias de uso proscrito, como o fazia com propósito econômico.

8.
Apesar da reduzida quantidade, a natureza variada dos materiais ilícitos encontrados (maconha e pasta base de cocaína), o acondicionamento em pequenas porções individualizadas, típico do comércio em pequena escala, e a apreensão de apetrechos comumente utilizados no preparo da droga, como balança de precisão e varal para dessecamento, evidenciam a finalidade mercantil e impedem a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006).

9. O vício em psicotrópicos não afasta, isoladamente, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que o sujeito consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, pratique atos de traficância. Inteligência do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, inc. XI; CPP, art. 156 e art. 240, §1o; Lei no 11.343/2006, art. 28 e art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.298.036/RS; STJ, AREsp 2.466.089/DF; TJMT, ApCrim 100278-58.2024; TJMT, ApCrim 1013406-79.2023; TJMT, ApCrim 1006921-60.2023; TJMT, ApCrim 1008036-85.2024; TJMT, ApCrim 0003305-18.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Willian dos Santos Morilha
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no. 0019799-22.2020, que o condenou pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006) à pena de
5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(id. 260015218).

Nas suas
razões

recursais
, o apelante, assistido pela Defensoria Pública, busca, preliminarmente, ver declarada a nulidade probatória e por derivação, seja porque a busca domiciliar não estaria lastreada em fundadas razões de prática delitiva, seja porque ele teria sido submetido a atos de violência/tortura durante a ação policial.

No mérito, pugna pela absolvição ou desclassificação da conduta
para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), destacando que os autos não conteriam provas suficientes da autoria criminosa ou do propósito econômico (id. 260015237).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público se manifesta pelo desprovimento do recurso (id. 260015239).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
rejeição
das preliminares e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo (id. 269695892).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Infere-se dos autos que
Willian dos Santos Morilha
foi denunciado por cometer o delito de tráfico de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), conforme narrativa acusatória transcrita abaixo:

“
No dia 03 de agosto de 2020, por volta das 11h30min, na rua L, n.o 02, quadra 32, bairro Parque Atalaia, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado WILLIAN DOS SANTOS MORILHA foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito droga, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai do caderno investigativo que a equipe Força Comando, em patrulhamento tático pelo bairro Parque Atalaia, recebeu uma denúncia de uma moradora da rua L, a qual não quis se identificar por medo de represália, informando que na casa n.o 02 frequentemente visualiza um indivíduo, o denunciado Willian, realizando a mercancia de entorpecentes; que Willian é conhecido por ‘Carniça’, tendo diversas passagens criminais e sendo ele o responsável pelos delitos no referido bairro.

Diante dessas informações a equipe intensificou o patrulhamento na rua L, do referido bairro, e avistou o indivíduo Caio Pereira dos Santos em frente a casa do denunciado, fazendo o consumo de cigarro aparentando ser maconha; ao notar a presença policial, Caio dispensou o cigarro, logo, foi procedida a abordagem, contudo não foi possível localizar o invólucro dispensado. Indagado, Caio informou que é usuário de entorpecentes e que havia comprado instantes antes da abordagem, do denunciado Willian, vulgo ‘Carniça’.

Ato contínuo foi realizado o adentramento à residência e abordagem do denunciado Willian, o qual resistiu, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo. Após contido pela equipe policial, o denunciado Willian informou onde estariam os entorpecentes, de modo que os policiais realizaram buscas pela residência e localizaram dentro do seu guarda-roupas, 01 (um) pote de vidro, contendo diversas porções de substâncias análogas a maconha, e 01 (uma) balança de precisão, bem como no quintal 02 (duas) plantas aparentando ser maconha. Cabe destacar que em revista pessoal minuciosa foi encontrado, escondido entre as partes íntimas do denunciado, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína.

O laudo pericial n.o 3.14.2020.67945-01, acostado às fls. 16/-IP, concluiu que 01 (uma) porção de tonalidade amarelada, na forma de pedra, acondicionada no interior de um saco plástico transparente, pesando 3,13 g (três gramas e treze centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA, substância entorpecente de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, de acordo com a Portaria no. 344/ANVISA/MS. Referido laudo ainda atestou que 01 (uma) balança eletrônica portátil, contendo resquícios de material de tonalidade castanha em sua superfície, apresentou resquícios de cocaína e maconha.

Ademais, mencionado laudo atestou que 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 17,85 g (dezessete gramas e oitenta e cinco centigramas), 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 3,08 g (três gramas e oito centigramas), e 01 (uma) porção de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, acondicionada no interior de uma caixa de fósforos, pesando 0,24 g (vinte e quatro centigramas), e 02 (dois) espécimes vegetais úmidos, compostos por folhas de cor verde, caule e raiz, medindo cerca de 76 cm, apresentaram resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), substância entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria n.° 344/98 da AVS/MS e suas atualizações. Já 01 (uma) vasilha de vidro de cor âmbar, 01 (uma) tesoura metálica de cor prateada e 01 (uma) caixa de papelão, de cor prata, com tampa, apresentaram resquícios de Cannabis sativa L. (MACONHA).

Em consulta aos antecedentes criminais, descortinou-se que o denunciado Willian não possui bons antecedentes, uma vez que responde a uma ação penal pela prática de Crime contra o Sistema Nacional de Armas, conforme autos de n.o 43333-63.2018.811.0042 – código 552650, perante a 10a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias do flagrante, notadamente a denúncia recebida, informando a prática da traficância por parte do denunciado, o encontro de expressiva quantidade e variedade de drogas, a apreensão de materiais usados no preparo do entorpecente, aliado ao antecedente criminal que Willian ostenta, indicando a sua dedicação à criminalidade, evidenciam que o denunciado guardava e tinha em depósito o entorpecente para ser fracionado e distribuído ilicitamente a terceiros, com o fim de auferir lucro fácil, ainda mais que declarou que encontra-se desempregado. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o ora denunciado
” (id. 260015154).

Finalizada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
e o apelante, condenado à pena de
5 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(id. 260015218).

Estabelecido esse panorama, passo a apreciar o recurso defensivo.

1. PRELIMINARES

1.1.

Fundadas razões da busca domiciliar

O apelante suscita preliminar de nulidade probatória e por derivação, sob o fundamento de que a busca domiciliar não estaria embasada em motivação idônea.

A preliminar deve ser rejeitada.

Muito embora a Constituição Federal consagre a inviolabilidade de domicílio em seu art. 5o, inc. XI, essa garantia comporta exceções, a exemplo da situação de flagrância, dispensando mandado judicial para ingressar no local da sua ocorrência.

Para além de a garantia não se estender ao sujeito surpreendido em flagrante, a existência de
fundadas razões
da ocorrência de crime também justifica, conforme lição delineada no art. 240, § 1o, do Código de Processo Penal, a busca domiciliar.

Elucidando a temática, colhe-se do Supremo Tribunal Federal:

“
A
inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
”
(RE 1298036/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJE 11.3.2021).

Em se tratando de tráfico de entorpecentes, delito de natureza permanente e cujo sujeito ativo, por isso mesmo, é considerado em constante estado de flagrância, assentou-se no Pretório Excelso que a justa causa para a revista domiciliar se caracteriza, dentre outras hipóteses, quando:

(i)
a entrada dos policiais decorre de “
prosseguimento ininterrupto às diligências
” (HC 200.409/MG);

(ii)
o agente tenta empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (HC 176.368/SP);

(iii)
durante abordagem em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, o agente corre para sua residência, onde é contido no pátio (RE 1.305.690/RS);

(iv)
o agente desobedece à ordem de parada dos agentes policiais e é perseguido até sua residência (Rcl. 42.152/SC);

(v)
corréus entram no imóvel após serem surpreendidos consumindo entorpecentes (RHC 201.112/SC);

(vi)
policiais recebem a notícia de o que o local é uma “boca de fumo” e chegando lá, constatam forte cheiro de droga no imóvel (RHC 230.533/MT).

Premissas em mesa e voltando os olhos ao conjunto fático-probatório, observa-se que durante patrulhamento de rotina por um bairro da capital, uma moradora, que optou por não se identificar para evitar represálias, comunicou aos integrantes da guarnição policial que o apelante vinha realizando o comércio malsão em sua residência.

Cientes dessa notícia, os agentes intensificaram as rondas na região, até que visualizaram o jovem
Caio Pereira dos Santos
em frente à casa do apelante, consumindo um cigarro feito de substância análoga a maconha. Diligentes, os policiais militares abordaram o rapaz, que admitiu ter recém-comprado o psicotrópico do apelante, motivando o ingresso domiciliar subsequente.

Tanto na fase investigatória quanto em Juízo, o policial militar
João Paulo Moura de Arruda
assegurou que a flexibilização da garantia da inviolabilidade domiciliar decorreu das informações previamente repassadas por uma moradora das redondezas e da constatação de que um rapaz consumia entorpecente em frente ao imóvel do apelante (id. 260015158 e 260015195).

Em sintonia com o colega de farda,
Erickson Criviley José da Silva
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que o teor das informações prestadas pela moradora, a visualização de um rapaz consumindo droga diante da residência do apelante e o forte odor característico de maconha motivaram a entrada policial (id. 260015158 e 260015195).

Delineado esse quadro, é fácil perceber que a busca domiciliar foi precedida da coleta anterior de elementos indicando a ocorrência de crime permanente no local e da informação repassada por
Caio Pereira dos Santos
, anotando que havia comprado droga do apelante, a refletir a justa causa para o ingresso forçado.

Nessa lógica, as circunstâncias que antecederam a diligência, sinalizando um contexto de flagrante delito e possível posse de objetos ilícitos, evidenciam que a violação domiciliar, afora não ter decorrido de uma escolha aleatória dos agentes públicos, lastreou-se em bases fáticas legítimas e idôneas.

Ilustrando o raciocínio, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:

“
Há duas questões em discussão: (i) se as provas obtidas em busca domiciliar sem mandado judicial são lícitas diante da alegação de violação de domicílio; e (ii) se o crime de posse de arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida deve ser considerado como crime hediondo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A entrada dos policiais na residência foi justificada por fundadas razões, decorrentes de denúncias anônimas e monitoramento, além da tentativa de fuga do réu ao avistar os policiais. Ademais, houve consentimento da companheira do réu para o ingresso, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o que afasta a alegação de nulidade das provas
” (AREsp n. 2.466.089/DF, Rel. Mina. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN 26.12.2024). Destaquei.

Em tempo, não se ignora que ao ser interrogado em Juízo, o apelante, na ânsia de afastar a legalidade da atividade policial, afirmou que estava dentro do imóvel na companhia daquele mesmo rapaz,
Caio Pereira dos Santos
, “
fumando um brown
” (sic) quando se deparou com “
esse tenente com um fuzil na mão
” apontando para o seu rosto (id. 260015195).

A defesa, porém, não comprovou essas alegações – ônus que lhe incumbia, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal –, tanto que deixou de arrolar aquele jovem como testemunha e sequer se deu ao trabalho de produzir alguma prova, mínima que fosse, que pudesse corroborar a narrativa acima, fragilizando sobremaneira a versão defensiva.

Portanto, considerando que os elementos fáticos refletem a existência de fundadas razões da prática delitiva (justa causa), conferindo suporte válido para o ingresso forçado (art. 240, § 1o, do CPP), não há como se acolher a tese de ilicitude da busca domiciliar e dos atos/provas a partir daí produzidos.

1.2. Licitude da atividade policial

Ainda buscando a nulidade probatória e por derivação, o apelante alega, também em preliminar, que teria sido submetido a atos de violência/tortura durante a ação policial.

A insurgência não prospera.

O laudo pericial de lesão corporal aponta a presença de edema traumático na região fronto-temporal direita do apelante, de natureza recente e contusa (id. 260015209).

Apesar disso, não há elementos seguros e induvidosos nos autos para identificar a origem desse vestígio corporal, pois enquanto a defesa técnica sugere que foi provocado pela suposta coação, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante,
João Paulo Moura de Arruda
e
Erickson Criviley José da Silva
,
enfatizaram a necessidade do emprego de meios para cessar a resistência do apelante, que insistia em impedir a varredura (id. 260015158).

Em sintonia com os relatos colhidos na sede da autoridade policial,
o
patrulheiro
João Paulo Moura de Arruda
cravou na audiência de instrução e julgamento: “
Em um primeiro momento, ele resistiu à prisão, mas depois nos mostrou toda a droga
”, o que torna plausível a ideia de que o ferimento pode ter sido causado pela necessidade de conter o apelante.

Desenhado esse quadro, em que o ferimento descrito na prova técnica condiz com a narrativa policial e as declarações dos agentes estatais não foram refutadas a contento pela defesa técnica, deve ser afastada a tese de nulidade derivada do suposto excesso na abordagem.

A mesma compreensão foi adotada por esta Corte em caso semelhante:

“
Não tendo a i. defesa se incumbido de comprovar a alegada prática de violência por parte dos policiais contra os réus durante o flagrante, ônus que lhe cabia, a teor do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, não há como reconhecer a nulidade de toda a cadeia probatória e das provas que evidenciam o tráfico de drogas em si, devendo o excesso porventura cometido pelos agentes estatais ser apurado em procedimento próprio, especificamente voltado para tal finalidade
” (ApCrim 1000278-58.2024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, DJE 7.2.2025).

Em todo caso, é interessante mencionar que mesmo acompanhado de advogada particular na Delegacia de Polícia Civil, o apelante não noticiou a suposta agressão física naquela oportunidade. Somado a isso, a defesa técnica, que silenciou sobre a questão nos memoriais escritos (id. 260015216) e não fez indagação alguma sobre esse tema (ou qualquer outro) na audiência de instrução, deixou de apontar, nas razões deste apelo, qual elemento probatório teria sido contaminado pelo alegado vício, o que só reforça a impossibilidade de se reconhecer a pretendida nulidade.

Endossando o raciocínio, colhe-se deste Tribunal:

“
Não obstante as alegações de que o apelante sofreu tortura por parte dos policiais militares que o prenderam em flagrante, ele não esclarece qual seria, efetivamente, o elemento probatório que restou contaminado pelo vício apontado, até mesmo porque ele não confessou o delito extrajudicialmente, e não informou ter sofrido qualquer agressão física quando foi ouvido na Delegacia de Polícia. Sendo assim, em que pesem as lesões por sofridas pelo apelante, não há provas nestes autos que demonstrem que as eventuais agressões foram utilizadas para obtenção das provas que o incriminam. Nesse contexto, resta claro que sua prisão em flagrante se deu independentemente de qualquer suposto ato ilícito por parte dos policiais militares. Além do mais, impõe-se registrar que se fosse comprovada a prática de agressão por parte dos agentes públicos, tal ato tornaria nula, tão somente, a prisão em flagrante do apelante e não as provas juntadas neste processo
” (ApCrim 1013406-79.2023, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJE 19.7.2024).

Assim, por não existirem provas seguras de que a ação policial foi realizada com excesso, muito menos do nexo de causalidade entre a lesão descrita na prova técnica e a localização dos psicotrópicos, rejeito a preliminar.

2. PEDIDOS ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO

O apelante busca ser absolvido ou ao menos ter a conduta desclassificada para a infração administrativa de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), por entender que os autos não conteriam provas da autoria criminosa ou do propósito econômico.

Nenhum dos pedidos comporta acolhimento.

A materialidade e a autoria do crime vêm comprovadas por meio do termo de exibição e apreensão (id. 260015158), do laudo definitivo (id. 260015158) e dos testemunhos colhidos nas duas fases da
persecutio criminis
(id. 260015158 e 260015195).

Na fase preliminar das investigações, os policiais militares responsáveis pela apreensão declararam que na manhã de 3/agosto/2020, após receberem a informação de que o apelante estaria comercializando narcóticos em sua casa, efetuaram rondas pelo local, até que visualizaram
Caio Pereira dos Santos
consumindo um cigarro de maconha em frente à casa daquele.

Pontuaram que em meio à abordagem, o jovem revelou que havia recém-adquirido o entorpecente do apelante, o que impulsionou o ingresso no imóvel. Uma vez ali dentro, disseram ter localizado algumas porções de substância análoga a maconha, uma unidade de pasta base de cocaína e dois vasos de planta contendo espécimes vegetais – que apresentaram resultado positivo para tetrahidrocannabinol (THC) – além de uma balança de precisão e uma vasilha com resquícios de drogas (id. 260015158).

No total, foram apreendidos 21,17g de substância análoga a maconha e 3,13g de pasta base de cocaína.

Em Juízo, o patrulheiro
Erickson Criviley José da Silva
voltou a minudenciar sua atuação, desde a abordagem à localização dos materiais ilícitos, frisando que parte das drogas apreendidas com o apelante estavam armazenadas em um guarda-roupa, em conjunto com uma balança de precisão (id. 260015195).

O colega de farda
João Paulo Moura de Arruda
ratificou suas declarações na fase preliminar das investigações e acrescentou: “
Ele nos mostrou onde estava toda a droga e no quarto dele havia um varal em que ele colocava as plantinhas para secarem. Ele que explicou pra gente todo o processo de dessecamento que ele fazia da droga
” (id. 260015195).

Por qualquer ângulo que se olhe, as testemunhas narraram a apreensão de uma porção de pasta base cocaína em meio às vestes do apelante, três embalagens com material análogo a maconha no dormitório dele e dois vasos com pés de maconha na área de descanso, circunstância fática de especial relevância, já que denota o amplo domínio do apelante sobre os materiais ilícitos.

Para além das falas sempre concisas e congruentes, os autos não contam com indicativo algum de que os policiais militares encarregados das diligências sejam desafetos da apelante ou, de alguma forma, atuaram para prejudicá-lo.

No ponto, é importante registrar que o fato de a testemunha ser policial não torna, por si só, suas declarações falsas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Endossando o raciocínio, eis a lição consignada no enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Se toda pessoa pode ser testemunha (art. 202 do CPP), nada obsta que os policiais, que também se sujeitam ao compromisso de dizer a verdade (art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função. Na verdade, seria um tanto quanto desarrazoado impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos, pois se estão autorizados, por força da lei e da Constituição, a atuar na repressão, prevenção e investigação do crime, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

Ilustrando a temática, confira-se ementa de julgado desta Corte:

“
Estando seguras, coerentes e em harmonia com as demais provas produzidas nos autos e, inexistindo qualquer suspeita sobre as declarações dos policiais militares, repetidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório, merecem relevância os depoimentos daqueles agentes públicos, podendo ser considerados para embasar o juízo de condenação contra o Apelante, conforme orienta o Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT (TJMT, Enunciado Criminal 7)
” (ApCrim 1006921-60.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, DJE 9.8.2024).

Por outro lado, ao ser interrogado na fase instrutória, o apelante garantiu os estupefacientes apreendidos visavam ao uso próprio (id. 260015158).

A narrativa, porém, não é suficiente o bastante para infirmar a condenação, seja porque isolada e sem respaldo algum no conjunto fático-probatório, seja porque diametralmente oposta aos depoimentos dos agentes estatais, sempre enfáticos em assinalar a responsabilidade do apelante no ilícito.

Em complemento, é certo que o crime de narcotráfico se aperfeiçoa com a prática de qualquer núcleo do tipo elencado no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, prescindindo de prova da efetiva mercantilização.

Nesses moldes, por mais que os policiais militares não tenham presenciado o apelante vendendo drogas a usuários, a natureza variada (maconha e pasta base de cocaína), a fala do rapaz abordado pouco antes da varredura, a forma de acondicionamento (em porções individualizadas), o plantio visando à colheita em larga escala e o próprio contexto da apreensão demonstram a finalidade de difusão com intuito lucrativo.

Tampouco a reduzida quantidade de estupefacientes é suficiente para respaldar a pretensão defensiva, ainda mais por ser comum a mercancia em pequena escala, também denominada “tráfico formiguinha”, com vistas a diminuir o prejuízo ou evitar a configuração da finalidade mercantil em caso de eventual apreensão.

Nesse sentido, aplicável julgado desta Corte:

“
A natureza e a forma de acondicionamento da droga, além da localização em local conhecido pelo tráfico, corroboram a destinação mercantil do entorpecente. O fato de a quantidade de droga apreendida ser reduzida não descaracteriza o tráfico, especialmente em contextos regionais onde o comércio é feito em pequenas porções. A condição de usuário não exclui a possibilidade de caracterização do tráfico, sendo irrelevante para fins de desclassificação. A palavra de policiais, quando coerente e corroborada por outros elementos, é apta a fundamentar condenação por tráfico de drogas. A pequena quantidade de droga apreendida, aliada a outros elementos, não descaracteriza o tráfico quando demonstrada a destinação comercial. A condição de usuário de drogas não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico, desde que presentes elementos indicativos da mercancia
” (ApCrim 1008036-85.2024, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJE 19.12.2024).

E afora nenhum apetrecho destinado ao consumo ter sido localizado, o apelante garantiu fazer exclusivo de substância análoga a
maconha
, psicotrópico de natureza diversa de parte daqueles apreendidos (maconha e pasta base de cocaína), o que arrefece sobremaneira a tese de guarda das drogas para fins de consumo pessoal.

De qualquer forma, a eventual comprovação de vício em substâncias ilícitas não justificaria a pretendida desclassificação, pois nada impede que a pessoa consuma droga e, simultaneamente, realize atos de traficância para sustentar o próprio vício ou incrementar a renda.

O entendimento está consolidado no enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Seguindo a mesma linha:

“
O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, ‘não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa’ (TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício
” (TJMT, ApCrim 0003305-18.2019, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 19.8.2024).

Enfim, como os elementos que compõem o acervo fático-probatório demonstram, às escâncaras, que o apelante guardava e tinha em depósito materiais de uso proscrito com finalidade mercantil, subsumindo-se com perfeição ao tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006, devem ser afastados os pleitos de absolvição e de desclassificação da conduta.

3. DISPOSITIVO

Isto posto,
rejeito
as preliminares e, no mérito,
nego provimento
ao apelo de
Willian dos Santos Morilha
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025